Tribunal: CARF
Processo: 13748.000335/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.000335/2010-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.326 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ELOAH MESQUITA RODRIGUES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 21/25), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.597,68 para
saldo de imposto a pagar de R$2.832,41.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000335/2010-16
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000335/2010-16

A notificação noticia a infração de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de previdência
privada.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 10/6/2010, a NL foi objeto de impugnação, em
15/6/2010, às fls. 2/15 dos autos, na qual a representante legal do espólio da contribuinte alegou
que os rendimentos de pensão seriam isentos, indicando a juntada de documentação
comprobatória. Manifestou concordância com parte da exigência.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/42):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda.
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS.
Os requisitos para o direito à isenção prevista no inciso XXXIII do artigo 39 do RIR são
que o contribuinte seja aposentado ou reformado ou pensionista e que a moléstia listada
naquele inciso seja atestada por laudo médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 10/2/2012 (fl. 46), o representante legal do
espólio da contribuinte, em 9/3/2012 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/54,
indicando a juntada de declaração fornecida pela instituição do laudo médico apresentado,
confirmando o vínculo do profissional médico emitente do documento.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos classificados pela contribuinte como isentos,
com base no inciso XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713, de 1988. A autuação não reconheceu o
benefício, apontando que o laudo médico apresentado não atenderia os requisitos legais.
Sobre o assunto, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.326 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000335/2010-16

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de
uma das patologias previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra
os requisitos legais.
Junto à impugnação, foi apresentado o laudo de fl.11, o qual não foi acatado pela
autoridade julgadora de primeira instância por não ter sido apresentado “...o ato administrativo
atribuindo ao médico a competência para a emissão de laudo em nome do Ente Público”.
Entendo que merece reparo à decisão recorrida. A legislação não prevê o
documento exigido pela autoridade julgadora de primeira instância. Não existe a obrigatoriedade
de designação formal de perito.
Certo que deve restar comprovado o vínculo do profissional com o serviço médico
oficial emitente do laudo.
No caso, o laudo médico foi emitido por instituição médica do município de
Niterói e a declaração de fl.55 confirma o vínculo do profissional com a instituição. Ressalto que
tal informação poderia ser confirmada em consulta ao site cnes.datasus.gov.br.
Dessa feita, restando comprovado que a contribuinte estava acometida de moléstia
grave no ano que aqui se analisa, os rendimentos oriundos de pensões auferidos por ela estão
isentos de IR (fls.10 e 12).
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital